Tribunal: TJMT
Processo: 1017278-95.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017278-95.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR DOS SANTOS CAXEIRO - CPF: 657.536.317-20 (EMBARGADO), DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA - CPF: 701.373.581-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Embargante: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Embargado: FERNANDO CESAR DOS SANTOS CAXEIRO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 1017278-95.2017.811.0041, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a inversão do ônus de sucumbência.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Não constam contrarrazões nos autos (ID. 105287485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 1017278-95.2017.811.0041, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material."

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PEDIDO EXPRESSAMENTE INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 85 DO STJ – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/32 – REITERAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO SEM APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1° do Decreto n° 20.910/32, prescreve em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo expressa negativa do direito pleiteado, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se aplicando a orientação contida na Súmula 85/STJ, ainda que se trate de relação de trato sucessivo. 3. No caso, houve indeferimento administrativo do pedido em 06/02/2008, com a propositura da ação somente em 01/06/2017, operando-se a prescrição do fundo de direito reclamado. 4. A reiteração do pedido administrativo não é causa de suspensão e interrupção do prazo prescricional, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”

Em suas razões, o Município de Cuiabá alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a inversão do ônus de sucumbência.

Com razão o Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Após análise detida do caso dos autos, tenho que os Embargos merecem ser acolhidos, na medida em que não houve manifestação no Acórdão, disponível no ID n. 49609462, acerca da inversão do ônus de sucumbência.

Desse modo, ao prover a apelação interposta pelo ora embargante, para, em reforma à sentença, acolher a prejudicial de prescrição do fundo do direito e julgar extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, do CPC, deixou o acórdão de decretar a inversão do ônus da sucumbência, consectário lógico da alteração do respectivo julgamento.

Com efeito, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a sentença condenou o requerido, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Não obstante, com a reforma decretada nesta sede, a culminar com o julgamento de improcedência da pretensão inicial, caberá ao autor, ora embargado, arcar com os respectivos ônus.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - INDEVIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
2 - Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais.
3 - Considerando que se trata de provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau.” (N.U 0002252-44.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021). (Destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIA. OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO EXISTENTE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1.
Provida a apelação sem a inversão dos ônus da sucumbência, o vício é passível de ser sanado por esta via recursal, devendo o ser condenado o requerido/embargado nos respectivos ônus sucumbenciais.

2. No que diz respeito a majoração em sede recursal dos honorários fixados na origem, de acordo com a jurisprudência do STJ só há falar em majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso não for conhecido ou, se o for, incorrer em desprovimento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.” (TJ-GO - APL: 00933990920158090042, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 31/7/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/7/2019). (Destaquei).

Ante o exposto,
ACOLHO

os presentes Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, sem efeito modificativo do julgado, a fim de inverter o ônus de sucumbência fixado no primeiro grau, imputando-o ao ora embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021